Tribunal: STF
Processo: RE 634702
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-11
Data de publicação: 2014-02-11

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESTABELECIMENTO DE LIMITE DE IDADE PARA INSCRIÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. MATÉRIA REAFIRMADA. ARE 678.112-RG (REL. MIN. LUIZ FUX, TEMA 646). 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.